Tribunal: CARF
Processo: 15471.003497/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo portador de moléstia grave, assim verificada em laudo médico oficial, relativos aos proventos e complementação de aposentadoria, são isentos do imposto de renda, a partir da data de emissão do laudo, abarcando períodos anteriores quando nele especificado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003497/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.411 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ISMAEL DE MENDONÇA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelo portador de moléstia grave, assim verificada em
laudo médico oficial, relativos aos proventos e complementação de
aposentadoria, são isentos do imposto de renda, a partir da data de emissão do
laudo, abarcando períodos anteriores quando nele especificado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 13-32.878 – 2a Turma
da DRJ/RJ2( fls. 31 e ss), verbis
Contra o contribuinte foi lavrada notificação de fls. 06 a 10 relativa ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2006, para apurar crédito
tributário no valor de R$3.311,53.
Foi apurada omissão de rendimentos da fonte pagadora Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ 33.754.482/0001-24, no valor de
R$ 121.620,08 com IRRF declarado no valor de R$ 25.338,13.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003497/2008-12
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003497/2008-12

Inconformado com o indeferimento da SRL, o interessado alega em síntese que
é portador de moléstia grave, conforme razões expostas à fl. 01.
Em resposta à intimação de fl. 20, o contribuinte anexou o documento de fl. 22.
A impugnação foi julgada procedente em parte. Em que pese tenha sido mantida a
infração de omissão de rendimentos, sob o fundamento de que o código CID constante do laudo
médico apresentado não se refere a nenhuma das patologias enquadráveis como moléstia grave, a
decisão de piso deferiu a dedução de previdência privada vinculada aos rendimentos reputados
omitidos.
Cientificado, em 03/02/2012, o interessado apresentou recurso voluntário, em
07/02/2012 (e-fls. 44 e ss). Em suma, protesta pelo reconhecimento da isenção dos rendimentos,
por se tratar de portador de moléstia grave.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
O deferimento da isenção do imposto de renda conferida ao aos portadores de
moléstia aplica-se aos proventos da aposentadoria, compreendidas as verbas recebidas a título de
complementação, pagas por entidades fechadas de previdência privada. A prova da condição de
portador de moléstia grave deve ser feita com base em laudo médico emitido por serviço público
da saúde, aplicando-se a períodos anteriores quando especificado. É o que se deduz da legislação
pertinente ex vi do inciso XXXIII, §§ 4o, 5o e 6o do art. 39 do então vigente Decreto no 3.000, de
1999.
A defesa alega e prova que os rendimentos reputados omitidos decorrem da
aposentadoria (vide e-fls. 25), e da complementação de aposentadoria (e-fls. 5). Prova, ainda, a
condição de portador de moléstia grave, em laudo médico emitido por perito do INSS (e-fls. 6),
atestando a condição de portador de patologia enquadrada na Lei 7.713, de 1988, a saber
“Doença de Parkinson”. Irrelevante o fato de ter sido indicado no laudo o CID G21, que trata da
moléstia “Parkinsionismo secundário”, quando deveria ter sido indicado o CID G20, compatível
com a moléstia especificada no laudo.
Isso posto, verifico que foram satisfeitos os requisitos para que os rendimentos
reputados omitidos sejam considerados isentos do imposto de renda, pelo que, manifesto-me
pelo cancelamento da exigência
Conclusão
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.411 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15471.003497/2008-12

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital